Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703503-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOHANY DOMINGOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA APELADO: ANDRESSA DE PAULA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Lohany Domingos Comércio Varejista de Artigos de Vestuário ME em face da r. sentença (ID 65552529) que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por Andressa de Paula Gomes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar rescindido o contrato locatício firmado entre as partes. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido neste Recurso (ID 65552532). Em decisão de ID 71191704, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo para a Recorrente efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que ela cumprisse a determinação (ID 71583191). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator